Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-17.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONISON APARECIDO LOPES - CPF: 734.271.791-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MACLEORE DOS SANTOS - CPF: 048.910.571-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON OBREGAO MATOSO - CPF: 000.690.421-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE DEMONSTRADAS – AQUISIÇÃO E VENDA DE NOTEBOOK MACBOOK PRO PRODUTO DE SUBTRAÇÃO CRIMINOSA, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL – BENS AVALIADOS EM R$ 7.000,00 ADQUIRIDOS POR MENOS DA METADE DO VALOR DE MERCADO – AQUISIÇÃO DE PESSOA DESCONHECIDA SEM QUALQUER DOCUMENTAÇÃO FISCAL – COMERCIALIZAÇÃO IMEDIATA EM SHOPPING POPULAR – AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS EXIGÍVEIS DE COMERCIANTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO DIRETO OU EVENTUAL CARACTERIZADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE CULPOSA QUE EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DOSIMETRIA ESCORREITA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 269/STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – BENEFÍCIO DA LEGALIDADE – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do delito de receptação qualificada estão devidamente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, mormente pelos depoimentos dos policiais e testemunhas, além da apreensão do objeto produto de crime em poder do réu.

A posse de coisa proveniente de crime, sem justificativa razoável quanto à origem, gera inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.

A conduta de adquirir produto de crime sem a devida cautela, no exercício de atividade comercial, expondo-o à venda, configura o tipo penal de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º do Código Penal.

A aquisição de notebook de alto valor, sem documentação comprobatória de origem, de pessoa desconhecida, por preço inferior ao de mercado, seguida da exposição à venda em estabelecimento comercial, evidencia, no mínimo, o dolo eventual, afastando a desclassificação para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronison Aparecido Lopes
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1000426-17.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 180,§ 1º, do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez)
, dias-multa (sentença – Id.
190643404
).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, Em suas razões, busca a absolvição de
Ronison
,sob alegação de ausência de ausência de provas que contraponham a negativa de autoria do réu, com esteio no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer o reconhecimento do crime de receptação culposa (art. 180, §3º), em razão de não restar evidente o dolo na conduta do agente.(Id.289605414).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação (Id. 289605416).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo Desprovimento do recurso (Id.293171876), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação. Crime de Receptação qualificada. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de Absolvição por ausência de provas ou desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Posse de coisa proveniente de crime gera a inversão do ônus da prova. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronison Aparecido Lopes
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1000426-17.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 180,§ 1º, do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez)
, dias-multa.

Conforme relatado,
Ronison
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição por ausência de provas de suficientes para embasar o decreto condenatório, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer o reconhecimento do crime de receptação culposa (art. 180, §3º), em razão de não restar evidente o dolo na conduta do agente.

Explicita a denúncia,
in verbis: (Id.289604445).

FATO 1 – RECEPTAÇÃO

“(...) . Consta do presente caderno informativo que em data de 04 de janeiro de 2022, nesta cidade de Cuiabá - MT, RONISON APARECIDO LOPES foi preso em flagrante delito por adquirir, em proveito próprio ou alheio, um notebook Macbook, proveniente do crime de furto ocorrido em data de 17/12/2021 em Cuiabá, tendo-se como vítima Joelson Matoso.

Segundo consta dos autos, Joelson Matoso parou seu veículo na data de 17/12/2021, a noite, no Bar das Águas, nesta cidade, quando teve seu veículo arrombado e do interior, subtraído uma mochila contendo um notebook Macbook da Apple, HD externo, carregador, óculos, pen drive, onde registrou o BO n. 2021.334118.

Na data de 04/01/2022, investigadores de polícia conseguiram localizar o notebook furtado de Joelson, no Shopping Popular, junto ao BOX 219, o qual estava com Maclore dos Santos. Este lhes informou que o notebook estava em seu box, à venda, a pedido de RONILSON, do BOX 287.

Os investigadores então se deslocaram ao BOX 287, e ká, falaram com RONILSON o qual confirmou ter adquirido citado notebook de “uma mulher loira” e de tê-lo deixado à venda no Box de seu amigo Maclore.

Diante do estado de flagrância, os policiais encaminharam RONILSON à Delegacia para adoção das providências cabíveis.

Em seu interrogatório, RONILSON ficou em silêncio.

Não se pode olvidar que RONILSON adquiriu e expôs a venda com terceiros, em atividade comercial, coisa que sabia tratar-se de crime.

Assim, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada ( arts. 1º,§ 2º e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., RONISON APARECIDO LOPES, como incurso nas penas do artigo 180, §1º do Código Penal, requerendo seja(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) citado(a)(s) para responder(em) a presente ação penal até final julgamento.

Deverá ser apurado o prejuízo material havido da(s) vítima(s) - inc. IV no art. 387 do CPP, para fins de eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo(s) ofendido(s).(...).”

Da Absolvição e insuficiência Probatória.

Após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão assiste ao apelante.

O elemento subjetivo do Crime de Receptação Qualificada prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou recebe de outrem
(dolo direto)
, se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem
(dolo eventual)
, nos seguintes termos,
in verbis:

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 73463209, referenciado na sentença), boletim de ocorrência (IDs 73463209 - Pág. 38-44, referenciados na sentença), termo de reconhecimento de objeto (ID 73463209 - Pág. 46, referenciado na sentença), auto de avaliação indireta (ID 73463209 - Pág. 67, referenciado na sentença) e termo de exibição e apreensão (ID 73463218 - Pág. 1, referenciado na sentença).

A autoria, por sua vez, é igualmente induvidosa, estando demonstrada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual. Apesar de o réu negar o conhecimento sobre a origem ilícita do bem, as circunstâncias do caso concreto evidenciam, no mínimo, o dolo eventual em sua conduta.

O depoimento da testemunha Maclore dos Santos, lojista no Shopping Popular, foi categórico ao afirmar que comprou o referido MacBook da loja onde trabalha o réu Ronison Lopes, tendo este realizado pessoalmente a negociação, recebendo aproximadamente R$ 5.500,00 pela transação.

Os policiais Jeferson Michiura e Ricardo Dalla Nora, que atenderam à ocorrência, relataram que foram acionados pela vítima e, ao chegarem ao box da loja de Maclore, este confirmou ter adquirido o notebook do réu. Em diligência no local, o próprio apelante afirmou que havia comprado o equipamento de uma mulher loira, trocando por um celular e pagando valores adicionais, sem, contudo, possuir qualquer informação sobre a vendedora ou documentação do bem.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter adquirido e vendido o notebook no exercício de sua atividade comercial, confirmando que negociou a compra diretamente com uma mulher loira pelo valor de R$ 3.500,00, mediante troca por um celular avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00, com complementação em dinheiro.

Cumpre destacar que o bem foi avaliado indiretamente em R$ 7.000,00 (ID 73463209 - Pág. 67, referenciado na sentença), o que significa que o apelante pagou menos da metade do valor de mercado pelo equipamento, circunstância que reforça a conclusão de que tinha ciência, ou no mínimo deveria ter, da origem ilícita do produto.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, em se tratando de receptação qualificada, a posse injustificada de produto de crime gera presunção relativa de autoria, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição lícita do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o apelante não apresentou qualquer documento comprobatório da aquisição lícita do bem, como nota fiscal, recibo ou qualquer outro meio de prova que pudesse demonstrar a regularidade da transação comercial. Além disso, sendo comerciante, detinha maior conhecimento e experiência sobre as formalidades necessárias para transações dessa natureza, o que lhe impunha dever de cautela mais rigoroso.

A alegação defensiva de que o apelante agiu sem dolo não encontra respaldo no conjunto probatório. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID 289605416), o dolo na receptação pode ser inferido da forma de aquisição do bem, especialmente quando se trata de produto de elevado valor, adquirido sem documentação fiscal, de pessoa desconhecida, por preço vil ou mediante troca desproporcional.

Peço vênia para citar trecho do Parecer Ministerial.

Acerca do tema, trago à colação o seguinte precedente deste Tribunal:

"A receptação qualificada exige o dolo, que pode ser presumido quando o agente, comerciante, adquire produto de origem duvidosa, sem cautela mínima exigida pela atividade." (TJMT, ApCrim 1001284-66.2021.8.11.0015, citada no parecer do ID 293171876).(sic).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"É possível a condenação por receptação com base em prova indiciária, desde que robusta e harmônica, sendo desnecessária a demonstração de ciência inequívoca da origem ilícita do bem, bastando que o agente tenha assumido o risco de sua procedência criminosa." (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., DJe 01/02/2021, citado no ID 289605416).(sic).

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º do Código Penal), é necessário esclarecer que tal desdobramento típico exige prova inequívoca de que o agente não tinha ciência da origem ilícita do bem, o que não se verifica no caso em tela.

De fato, a aquisição de um notebook MacBook Pro (bem de alto valor), sem nota fiscal, de pessoa desconhecida, por valor significativamente inferior ao de mercado, e sua imediata exposição para venda em estabelecimento comercial, são circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável quanto à boa-fé do agente.

Como bem asseverou o Ministério Público em suas contrarrazões (ID 289605416):

Peço vênia ao Ministério Público.

"A
desclassificação para a modalidade culposa exige a demonstração de que o agente não sabia da origem ilícita do bem, mas deveria sabê-lo. A aquisição de bem de valor elevado, sem nota fiscal, de pessoa desconhecida, afasta a boa-fé e autoriza a condenação por receptação dolosa." (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 01/02/2021).(sic).

No caso em comento, a conduta do apelante revela, no mínimo, dolo eventual, pois assumiu o risco de adquirir e posteriormente comercializar produto de origem ilícita, o que é suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, §1º do Código Penal.

Portanto, as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos evidenciam que o apelante adquiriu e colocou à venda o notebook MacBook Pro, produto de crime, no exercício de atividade comercial e com plena consciência da origem ilícita ou, no mínimo, assumindo o risco quanto à procedência criminosa do bem.

Destarte, não há que se falara em
absolvição e insuficiência Probatória
do réu como requer a defesa.

Contudo, a análise dos autos demostra que a condenação foi devidamente fundamentada na prova produzida durante a instrução processual. A materialidade e a autoria do delito de recepção estão robustamente evidenciadas, tendo sido contatada a aquisição de bem de origem ilícita por parte do apelante.

A tese de insuficiência probatória não sustenta, sendo que uma vez que a apreciação do conjunto probatório realizado e primeiro grau é convincente e está em consonância com os princípios do Direito Penal. Portanto, não vislumbro elementos que justifiquem a absolvição do apelado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça:

“[...].
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias originárias, após exauriente exame das provas colhidas, afirmaram que ficou comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de receptação e desobediência. Desconstituir tais conclusões, como pretende a defesa, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demandaria, inevitavelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018.)

3. Ressalte-se ser "cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena" (REsp n. 1371229/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015), o que não ocorre nos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 881.051/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Desclassificação para Modalidade culposa.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime para sua modalidade culposa, é imprescindível que o agente não tenha conhecimento da ilicitude do bem. No entanto caso, a circunstância que envolvem a aquisição do bem apontado para a ciência do apelante sobre a origem ilícita, o que impossibilita a aplicação da modalidade culposa.

Pois
pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa andar com veículo, com características de adulteração comprovada pela abordagem policial vindo constatar o fato.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbi de produzir provas necessárias ao convencional sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese às alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é à medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 31/07/2020).

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,§ 1º,

do CP, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, dou improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025